Tribunal: CARF
Processo: 11065.724876/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724876/2011-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.388 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.387, de 25 de
agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo 11065.724875/2011-23, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de pedido de reconhecimento crédito de COFINS não cumulativa
referente ao período de apuração do segundo trimestre de 2009.
A DRF reconheceu parcialmente o pedido de crédito, porquanto:
Despesas com seguro de carga a título de prêmio não são passíveis de
creditamento;
Não foram apresentados os conhecimentos de embarque de parte dos
fretes;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724876/2011-78
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.388 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724876/2011-78

Parte das aquisições de arroz foram feitas do Instituto Riograndense de
Arroz, Autarquia Estadual não sujeita à incidência das contribuições em
suas vendas, ex vi art. 10 inciso V das Leis 10.637/02 e 10.833/03 c.c. art.
2 inciso III da Lei 9.715/98;
Ademais, o arroz adquirido é tributado à alíquota zero das
contribuições, por tal motivo, não gera direito ao crédito;
Por fim, a “venda de arroz do IRGA à fiscalizada foi decorrente de
uma receita de capital auferida com a venda de terras e não uma
receita corrente decorrente de atividades agrícolas. Assim, o IRGA
também não se enquadra como pessoa jurídica que exerça a
atividade agropecuária” não sendo possível a concessão de crédito
presumido.
Intimada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que alega,
em síntese:
Insumos são todas as despesas operacionais;
“Quanto à hipótese de crédito em função da aquisição de bens e serviços
tem-se que a Impugnante, para a Consecução de seus objetivos sociais,
necessita imprescindivelmente destes serviços”;
“Em relação a informação da não localização dos documentos, e em
atendimento ao princípio da busca da verdade material, requer, desde já,
a intimação das transportadoras mencionadas nos documentos juntados
para que traga ao processo todos documentos relativos ao transportes
realizados, principalmente a Transguido Transportes, Viasulina
Transportes, Ailto Carniel Transportes, Denise Hertele ME e
Transportadora Rodrigão”.
A DRJ Porto Alegre manteve o indeferimento parcial do pedido de crédito, vez
que:
“Os gastos com prêmios de seguros não podem ser considerados como
insumos, por não se trataram de despesas essenciais, relevantes e
pertinentes ao processo produtivo. Sua subtração não configura a
impossibilidade da produção da empresa”;
A obrigação de trazer aos autos documentos que provem o seu pedido é
da Recorrente, ainda mais quando estes documentos são de guarda
obrigatória;
Ainda, para a prova do direito ao crédito dos fretes necessária a
apresentação dos conhecimentos de transportes.
Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho repisando apenas a tese
sobre a possibilidade de creditamento das contribuições incidentes sobre os fretes trazendo aos
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.388 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724876/2011-78

autos cópias de partes dos conhecimentos de transportes exigidos pela fiscalização e planilha
vinculando estes (conhecimentos de transporte) com as notas fiscais glosadas.
Após a vinda dos autos a esta Casa a contribuinte juntou decisão proferida em
Mandado De Segurança que impede a compensação de ofício dos créditos em discussão com
débitos com a exigibilidade suspensa.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Em 14 de junho de 2012 a Recorrente foi intimada a “apresentar planilha em arquivo
digital .xls discriminando mensalmente todas as operações de fretes totalizadas nas
Tabelas 1 e 2, com a indicação, no mínimo, do n° do conhecimento de transporte, data,
valor, CNPJ transportadora, n° da nota fiscal do bem transportado (e CNPJ/CPF do
fornecedor, quando for o caso) e indicação de se tratar de transporte de insumo
adquirido ou de mercadoria/produto vendido”.
A Recorrente então coligiu aos autos planilha indicando o número do conhecimento de
transporte, a data da emissão, o CNPJ da transportadora, o número da Nota Fiscal e o
tipo de operação. Todavia, a Recorrente em algumas operações faltam a indicação do
número do conhecimento de transporte; em outras, a indicação da nota fiscal; em
terceiras, o CNPJ da transportadora e, por fim, há operações em que não foi indicado o
tipo de operação (venda ou aquisição).
Tendo em vista a documentação apresentada pela Recorrente a fiscalização denegou o
crédito por insuficiência probatória, pois não foram apresentados todos os
conhecimentos de transporte. A Recorrente, com base no fundamento de glosa,
apresentou cópia dos conhecimentos de transportes com o Recurso Voluntário.
No entanto, neste momento, não é possível vincular cada uma das notas aos
conhecimentos de transporte, bem como, afirmar com a certeza necessária se, em
superada a insuficiência probatório, existem outros obstáculos para a concessão do
crédito tal como pleiteado.
Assim, proponho a devolução dos autos para o órgão preparatório para que com base
nos documentos apresentados pela Recorrente até este momento processual vincule os
conhecimentos de transporte com o relatório de notas fiscais apresentadas
discriminando o tipo de operação. Após apresente relatório circunstanciado com as
informações acima, intime a Recorrente para se manifestar sobre o relatório em trinta
dias e devolvendo o processo a esta Casa para julgamento.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.388 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724876/2011-78

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital